Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DE FORO ESTRANHO AO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E AO LOCAL DE CONTRATAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília em ação ajuizada por consumidora domiciliada em Guarulhos/SP, que alegou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O banco insurgiu-se contra a fixação da competência territorial do Distrito Federal, sustentando ausência de vínculo com o domicílio da autora ou com o local de contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o ajuizamento de ação consumerista em foro aleatório, sem relação com o domicílio do autor, com a sede da ré ou com o local de cumprimento da obrigação; e (ii) estabelecer se a escolha do foro de Brasília/DF, desvinculada do negócio jurídico e do domicílio do consumidor, constitui prática abusiva e enseja a remessa dos autos ao foro competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 46 do CPC fixa como regra geral o foro do domicílio do réu para ações fundadas em direito pessoal, enquanto o art. 53, III e IV, define foros específicos segundo a natureza da obrigação ou do ato.
4. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor autoriza o ajuizamento da ação no foro do domicílio do consumidor, mas não legitima escolha aleatória sem vínculo com os fatos da causa.
5. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC para determinar que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, qualificando como abusiva a propositura de ação em foro aleatório (§ 5o).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a escolha arbitrária do foro, sem relação com o negócio jurídico, configura prática abusiva, passível de correção jurisdicional.
7. A atuação nacional do requerido e a sede em Brasília não constituem elementos suficientes para fixar competência territorial no Distrito Federal quando a relação contratual e o domicílio do autor situam-se em outra comarca.
8. A fixação artificial de competência viola o princípio do juiz natural e compromete a distribuição equilibrada da atividade jurisdicional, não podendo ser justificada por conveniência processual ou estratégia das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença cassada. Competência reconhecida do Juízo da Comarca de Guarulhos/SP.
Tese de julgamento:
1. A escolha de foro aleatório, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local do negócio jurídico, configura prática abusiva vedada pelo art. 63, § 5o, do CPC.
2. A faculdade do consumidor de escolher o foro de seu domicílio não autoriza a eleição de foro estranho aos fatos da causa ou ao local da contratação.
3. A atuação nacional da parte ré não legitima a fixação de competência na sede da empresa, quando ausente relação material com o litígio.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, 63, §§ 1o e 5o; CC, CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.158.972/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/02/2025; STJ, REsp no 2.106.701/DF; TJDFT, Acórdãos nos 2033790, 0719644-42.2025.8.07.0000 e 2032048, 0719644-42.2025.8.07.0000.